Tribunal: TJDFT
Processo: 0701239-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701239-69.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. C. A. REPRESENTANTE LEGAL: EDSON ANTONIO ALBUQUERQUE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por A.C.A. representado por seu genitor E.A.A. (apelante/autor) contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (ID 55640991), que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela provisória de urgência movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL (apelado/réu), julgou improcedentes os pedidos de fornecimento do medicamento SOMATROPINA (HORMÔNIO DO CRESCIMENTO) 4UI e ANASTROZOL 1MG/DIA. Em suas razões recursais (ID 55640998), o apelante/autor pugna pela concessão da tutela antecipada recursal destacando a probabilidade do direito, diante da comprovação da necessidade do medicamento. Salienta que o tempo é fator decisivo para o sucesso do tratamento. Contrarrazões do Distrito Federal ao ID 55641002, pugnando pelo desprovimento do apelo. Parecer da d. Procuradoria de Justiça ao ID 53426924, manifestando-se pelo conhecimento e provimento do recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator apreciar o pedido de tutela provisória formulado no recurso. De sua vez, de acordo com o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. A avaliação a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos mencionados requisitos. Convém ressaltar que neste momento processual, não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar. No caso vertente, vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido do apelante. Com efeito, o ponto central da demanda consiste em verificar se estão presentes os elementos suficientes ao acolhimento do pedido de fornecimento do medicamento Somatropina, aprovado pela Anvisa e incorporado ao SUS, sob a alegação de que necessita da medicação em razão de sua baixa estatura e puberdade precoce. Em análise aos documentos que compõem os autos, verifica-se que o apelante/autor demonstrou que tem diagnóstico de deficiência de GH e que, “ao entrar na puberdade, evoluiu com queda progressiva da velocidade de crescimento, incompatível com o estádio puerperal e queda do Z escore de estatura” – ID 55640978 - Pág. 12. É possível constatar no relatório médico que é urgente a necessidade do medicamento, sob pena do menor/apelante permanecer, de forma irreversível, com a estatura final abaixo do canal familiar, devido ao avanço de sua idade óssea com perda de estatura. Desta forma, entendo que não é devida a negativa de fornecimento do tratamento indicado pelos médicos especialistas relativo a medicamento com registro na Anvisa e incluído na tabela de medicamentos do SUS, porém para outras patologias. Salutar reforçar que o relatório médico é claro ao afirmar que o tratamento deve ser iniciado imediatamente, diante da idade do autor, ou seja, o decurso do tempo contribui para a ineficácia do tratamento, que possui prazo determinado para a sua realização (ID 55639100 - Pág. 3). A despeito do Parecer do NATJUS ser desfavorável à demanda (ID 55640961 e ID 55640980), insta salientar que não há obrigatoriedade de vinculação das decisões judiciais às conclusões do NATJUS, tendo em vista a necessidade apreciação dos elementos probatórios em um contexto amplo, evidentemente com a devida fundamentação e indicação das razões que levaram à formação do convencimento. Nesse sentido, oportuna a manifestação da douta Procuradoria de Justiça acerca das peculiaridades do caso: “Para a concessão judicial do medicamento, mostra-se necessário que o recorrente atenda a todos os requisitos estabelecidos pelo STJ para que se obtenha o medicamento não previsto no rol do SUS para a sua necessidade. No caso em tela, em que pese a Nota Técnica do NATJUS contrária à concessão do medicamento, tem-se que três médicos assistentes relataram a necessidade do tratamento e também foram enfáticos em informar a inexistência de tratamento alternativo. Por outro lado, está provado nos autos a melhora da velocidade de crescimento com números significativos, havendo a indicação do aumento da velocidade no próprio apelante. É possível extrair do estudo técnico do NATJUS (ID 55640961) informação relevante no tocante à média de crescimento para a idade do apelante, descrita nos seguintes termos: ‘A maioria das crianças cresce nas seguintes taxas (representando os percentis 10 a 90): Idade de dois a quatro anos - 5,5 a 9 cm/ano; Idade de quatro a seis anos - 5 a 8,5 cm/ano; Idade de seis anos até a puberdade: 4 a 6 cm/ano para meninos e 4,5 a 6,5 cm/ano para meninas; Adolescência - a fase puberal é caracterizada por um surto de crescimento de 8 a 14 cm por ano devido aos efeitos sinérgicos do aumento de esteroides gonadais e hormônio do crescimento. Nas meninas, o surto de crescimento puberal geralmente começa por volta dos 10 anos de idade, mas pode começar aos 8 anos para aquelas que amadurecem cedo. Nos meninos, o surto de crescimento puberal geralmente começa por volta dos 12 anos de idade, mas pode começar aos 10 anos naqueles que amadurecem cedo.’ (sem grifo) Assim, não há dúvida que a velocidade de crescimento do apelante de 5,6 cm/ano está muito abaixo do indicado, conforme indicado pelo próprio órgão pericial do Poder Judiciário. O Art. 3o, I, da Portaria GPR 1.170/18 indica que a manifestação técnica do NATJUS tem natureza meramente informativa e não vinculativa. Portanto, indiscutivelmente a Nota Técnica do NATJUS é imprescindível como uma peça informativa para auxiliar na formação da livre convicção do magistrado, contudo, não pode se tornar um requisito objetivo, ainda mais quando dissoante de todo o conjunto probatório dos autos.” Portanto, neste momento processual, presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pretendida, essa deve ser deferida. Esclareço que a questão será melhor analisada e aprofundada no julgamento do recurso. Do Dispositivo Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal para determinar ao apelado/réu que forneça ao apelante/autor o medicamento SOMATROPINA, nos termos do relatório médico de ID 55639091 - Pág. 4-5, pelo tempo que perdurar a necessidade do tratamento. Publique-se. Intimem-se. Após, cumpridas as determinações voltem conclusos para a apreciação do recurso. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora